Tribunal: TJDFT
Processo: 0719893-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0719893-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: BARTOLOMEU RODRIGUES DOS REIS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a decisão de deferimento da medida de urgência na ação de busca e apreensão n.o 0702807-55.2025.8.07.0017 (Vara Cível do Riacho Fundo/DF). A matéria devolvida a esta Turma Cível, aparentemente, reside na viabilidade (ou não) de se “deferir o lançamento da restrição RENAJUD de circulação sobre o veículo sub judice, de modo a garantir o direito creditório do agravante”. Em consulta aos autos originários, constata-se que na decisão de deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo já teria sido determinada a restrição do bem via Renajud (id 233384686). Registro que a restrição teria sido efetivada em 5 de maio de 2025 (id 234615195) e a medida liminar (busca e apreensão do veículo) cumprida em 19 de maio de 2025 (id 236308048). Nesse contexto, em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre a manutenção de seu interesse recursal, sobretudo porque ainda perdura a restrição veicular deferida na origem. Sem prejuízo, em decorrência da inexistência de comprovação de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, intime-se a parte agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator